Tribunal: TJES
Processo: 5048852-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048852-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRANE ESTEFANY ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5048852-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LORRANE ESTEFANY ALVES RODRIGUES

RECORRIDO:
LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULOS LOCADOS COM DEFEITOS. RETENÇÃO INDEVIDA. SUCESSIVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSRO INOMINADO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 14115916. Contrarrazões interposta ao Id. 14115923, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14115916), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo em mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14115915), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5048852-59.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida LOCALIZA RENT A CAR S.A., a indenizar a parte autora LORRANE ESTEFANY ALVES RODRIGUES, a título de danos materiais no valor de R$ 327,11 (trezentos e vinte e sete reais e onze centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.
”.

Trata-se de ação de indenização na qual a autora alega que alugou um veículo da ré que apresentou falhas mecânicas, comprometendo sua segurança. Após a substituição do bem, o novo carro também apresentou defeitos e parou de funcionar, obrigando-a a buscar assistência de terceiros. Diante das sucessivas falhas na prestação do serviço, a autora encerrou o contrato e requer o reembolso da taxa de aluguel, além de indenização por danos morais.

O Juiz de primeiro grau reconhecendo a falha nos serviços da requerida e determinado que essa restituísse o valor retido indevidamente. No que tange a indenização por dano moral, o juiz entendeu que a situação causou aborrecimentos, mas não um sofrimento que justifique uma indenização.

Em suas razões recursais, a recorrente busca a reforma da r. Sentença, reitera as alegações iniciais, assinalando que a recorrida incorreu em falha na prestação de serviços ao locar veículos com defeitos sucessivos. Sustenta que a situação lhe causou um dano que vai além do mero aborrecimento, visto que o problema se repetiu no veículo de substituição, gerando uma experiência frustrante e emocionalmente desgastante, o que justifica o pedido de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da r. Sentença, sustentado que não houve a ocorrência de danos morais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. Sentença atacada merece reforma. Peço vênia ao d. Magistrado singular para divergir de seu entendimento.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a consumidora, de fato, realizou a locação de veículo com a requerida. Contudo, o veículo apresentou defeito e, embora substituído por outro, o novo automóvel também apresentou problemas, situação que motivou a autora/recorrente a desistir da locação, conforme documentos anexados aos autos (Ids. 14115728, 14115730, 14115732, 14115886 e 14115887).

Embora a requerida/recorrida tenha realizado a substituição do veículo com defeito, o problema no novo veículo gerou a desistência da locação por parte da autora/recorrente. No entanto, a ré/recorrida reteve indevidamente parte do valor, conforme já reconhecido pelo juiz sentenciante.

Diante do cenário de sucessivas falhas nos serviços prestados pela requerida,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
é evidente o dano moral
.
A conduta da empresa, que não só alugou veículos com defeitos mas também reteve valores indevidamente,
fez com que a consumidora se sentisse indignada, enganada, menosprezada e vilipendiada.

Essa situação ultrapassou a esfera de mero inadimplemento contratual e atingiu a dignidade da consumidora, em consonância com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF), o que justifica a indenização. Assim, o dano moral é presumido e decorre do próprio fato da violação.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar
, em parte, a sentença a fim
CONDENAR
a parte Requerida
LOCALIZA RENT A CAR SA
a indenização à parte autora
LORRANE ESTEFANY ALVES RODRIGUES

por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento pela taxa SELIC.

No mais mantenho a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)